Tribunal: TJSP
Processo: 2232650-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição de segunda exceção de pré-executividade versando sobre matéria não arguida na primeira – Preclusão consumativa – Inocorrência – Prevalência dos princípios da efetividade do processo, celeridade e economia processual – Prejudicial afastada.
MULTA PUNITIVA – Valor muito superior ao do tributo devido – Efeito confiscatório proibido pela Constituição Federal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição de segunda exceção de pré-executividade versando sobre matéria não arguida na primeira – Preclusão consumativa – Inocorrência – Prevalência dos princípios da efetividade do processo, celeridade e economia processual – Prejudicial afastada.
MULTA PUNITIVA – Valor muito superior ao do tributo devido – Efeito confiscatório proibido pela Constituição Federal – Art. 150, inc. IV – Necessidade de redução para 100% do tributo devido – A multa excessiva, no entanto, não implica em nulidade do título – Decisão reformada – Recurso de agravo provido, em parte.